Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709867-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER AIRES TEIXEIRA, LAIS AIRES TEIXEIRA AGRAVADO: RUBENS TEIXEIRA, DAVID AIRES TEIXEIRA, PEDRO EMMANUEL VIEIRA TEIXEIRA, IZAURINA AIRES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a nulidade de contrato de cessão de direito de bem imóvel e indeferiu o requerimento de exclusão do inventário de cinquenta por cento (50%) do imóvel localizado no Condomínio Mansão Entre Lagos, quadra 2, conjunto J, lote 3, DF-250, km 2,5 – Sobradinho/DF. Os agravantes sustentam a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil. Afirmam que o art. 496 do Código Civil definiu que a venda de ascendente a descendentes sem o consentimento dos demais descendentes enseja a anulabilidade do ato e não a nulidade de pleno direito. Mencionam que o referido dispositivo legal visa resguardar a legítima dos herdeiros necessários, bem como alegam que a legítima ficou protegida e que a venda atingiu somente a parte disponível do imóvel. Mencionam que o negócio jurídico pode ser considerado anulável e não nulo. Ressaltam que o prazo para a anulação da compra e venda entre ascendente e descendente é de dois (2) anos, nos termos do art. 179 do Código Civil. Enfatizam que o prazo de dois (2) anos terá início a partir do registro do contrato de compra e venda no cartório competente ou da data da conclusão do ato. Transcrevem jurisprudência e doutrina no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que reconheceu a nulidade de contrato de compra e venda de bem imóvel celebrado entre ascendente e descendente. O art. 476 do Código Civil exige o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante quando for celebrado contrato de compra e venda entre ascendente e descendente, sob pena da anulabilidade do ato jurídico. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a anulabilidade do ato jurídico reclama a iniciativa da parte interessada; a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de invalidade; a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; a falta de consentimento de outros descendentes; a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado, ou, alternativamente, a demonstração do prejuízo à legítima.[1] A cessão de direitos de cinquenta por cento (50%) do imóvel localizado no Condomínio Mansão Entre Lagos, quadra 2, conjunto J, lote 3, DF-250, km 2,5 – Sobradinho/DF entre ascendente e descendente discutida nos autos foi realizada em 28.7.1999. O prazo para anular a venda direta entre ascendente e descendente era de vinte (20) anos na vigência do Código Civil de 1916. O prazo fixado pelo Código Civil revogado, reduzido pela atual lei civil, só prevalece se não transcorrido mais da metade, nos termos do art. 2.028 do Código Civil. O Código Civil entrou em vigor em 11.1.2003 e não houve o transcurso de mais da metade do prazo de vinte (20) anos até essa data, o que enseja a aplicação do prazo de dois (2) anos previsto no art. 179 do Código Civil. O prazo previsto no art. 179 do Código Civil teve início em 11.1.2003, razão pela qual há que se reconhecer que o prazo decadencial já escoou e impede a desconstituição do negócio. As peculiaridades do caso em exame revelam ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1356431/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8.8.2017, DJe 21.9.2017.